Tribunal: TJDFT
Processo: 0706148-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706148-62.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS RECORRIDO: ALESSANDRO DOS ANJOS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE. ARTIGO 26, §§ 1o A 4o, DA LEI N. 9.514/97. MEDIDAS A DISPOSIÇÃO DO CREDOR. ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. ENDEREÇO CONHECIDO E NÃO DILIGENCIADO. DEVEDOR. COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO NO LOCAL À ÉPOCA DA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. ATOS SUBSEQUENTES. NULIDADE. 1. Constatando-se tese no sentido de ser nula a consolidação de propriedade em razão da existência de cobrança indevida de cota referente a consórcio, mas demonstrada, de forma fundamentada, que ambas as cotas adquiridas foram unificadas para aquisição única de imóvel, sendo o inadimplemento que ensejou a consolidação da propriedade referente à nova cota gerada, não há que se falar em ausência de prestação jurisdicional, do modo que eventual equívoco relativo à antiga cota deve ser solucionado pela via própria. Preliminar rejeitada. 2. Em se tratando de operações de contrato de financiamento imobiliário, consoante dispõe o artigo 26 da Lei no 9.514/97, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, ex lege, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. Além disso, nos termos dos §§ 1o a 4o do mesmo dispositivo legal, a constituição da mora apenas se dará após a intimação pessoal do devedor, de forma que a intimação por edital é medida excepcional, apenas cabível nas hipóteses do “fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível”. 3. Não esgotadas as medidas disponíveis para a localização do devedor, já que constatado o prévio conhecimento de endereço não diligenciado pela credora fiduciária, máxime quando trazido, pelo devedor, documento que comprova seu domicílio no local à época da notificação, impossível a consolidação da propriedade, nos termos do artigo 26, §§ 1o e 4o, da Lei n. 9.514/97, considerando-se nula a intimação por edital, a consolidação da propriedade e todos os atos subsequentes. 4. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 26 da Lei 9.514/1997, asseverando que a intimação por edital ocorreu de forma legítima, seguindo as determinações legais, pois o recorrido encontrava-se em local incerto. Afirma que agiu nos moldes da legislação aplicável à espécie, não cabendo a suposição do Tribunal a quo de que a credora não esgotou todos os endereços a sua disposição para que fosse encontrado o devedor. Defende que no caso de consolidação da propriedade do imóvel em favor da recorrente, a intimação por edital não prescinde de esgotamento de todos e qualquer endereço do fiduciante, como faz crer o recorrido em sua peça exordial e utilizado como razão de decidir pelo Tribunal distrital. Aduz ser dever do consumidor manter atualizado seu endereço no banco de dados da empresa que mantém algum vínculo contratual, até que se extinga a obrigação. Assevera que havendo na matrícula do imóvel anotação exarada pelo Oficial do Registro de Imóveis atestando que o procedimento de consolidação da propriedade foi devidamente realizado, tal informação dispõe de fé pública e presunção de legitimidade, conduzindo à conclusão de que o devedor fiduciante foi regularmente intimado para fins de purga da mora. Requer que todas as publicações e intimação sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FRANCISCO CARLOS CAROBA, OAB/DF 3.945. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 26 da Lei 9.514/1997. Isso porque a turma julgadora assentou: In casu, conquanto tenha sido diligenciado, sem sucesso, no imóvel adquirido pelo apelante (ID 23525313), nota-se, após a devida instrução do processo, que a apelada não esgotou todos os endereços a sua disposição para que fosse encontrado o devedor, medida necessária para autorizar a excepcional intimação por edital. Conforme documentação acostada aos autos, a apelada emitiu notificação extrajudicial em que aponta como endereços a (i) Rua 25 de Dezembro, Quadra 71, F, Lote 04, Centro – Luziânia/Goiás – CEP 72800-640, bem como o endereço do imóvel objeto de insurgência, qual seja, (ii) Quadra 04 SA/Sul “Edifício Victoria Office Tower”, Bloco A, Sala no 320, Brasília/DF – CEP 70297-400 (ID 23525313 – pp. 4/6). Todavia, não há qualquer elemento probatório que demonstre, à época da constituição em mora referente à sala, a efetiva notificação realizada no endereço de Luziânia/GO, máxime porque o documento em que se destaca o endereço vem desacompanhado de comprovante de Aviso de Recebimento. Ademais, a notificação realizada pelo 4o Ofício de Notas, Protesto de Títulos, Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal traz apenas o endereço do bem adquirido, não havendo menção ao endereço de Goiás, ainda que destacado pela apelada na notificação extrajudicial anexada (ID 23525313). Vale mencionar, inclusive, que o oficial, em despacho de ID 23525313, requereu a indicação de novos endereços para localização do devedor, sem qualquer notícia de posterior atendimento da medida. Nessa linha, a alegação do apelante, após a juntada de documentos pela apelada com a contestação, no sentido de que residia no endereço de Luziânia/GO à época da notificação de inadimplemento das parcelas da sala adquirida (15/10/2018), aliada ao documento de ID 23525343, consubstanciado em fatura de cartão de crédito com vencimento em 05/07/2018, trazendo exatamente o endereço “R 25 DE DEZEMBRO LT 4 QUADRA 71 F CENTRO 72800-640 LUZIANIA GO”, torna evidente que a desídia da apelada impossibilitou a intimação pessoal do devedor. Ora, até mesmo a leiloeira oficial, após a irregular consolidação da propriedade, agiu com superior diligência ao enviar notificação até mesmo para o endereço apontado no ato da escritura pública de compra e venda (ID 23525319), qual seja, SQSW, no 305, bloco B, Apart. 305, Setor Sudoeste, Brasília/DF (ID 23525312 – p. 35). Nesse contexto, em que pese ser do devedor a responsabilidade de manter atualizados seus dados cadastrais, não pode a credora se furtar dos meios a sua disposição para encontra-lo, máxime quando demonstrada, no caso concreto, a indicação do endereço em que residia o devedor à época, sem, contudo, qualquer comprovação de diligência nele realizada. Por outro lado, afirmar que o apelante teve ciência dos atos de consolidação em razão da juntada de parte dos documentos com a inicial não implica dizer que teve conhecimento das notificações em tempo de purgar a mora, assim como a atual utilização do endereço diligenciado na procuração de ID 23524789 não induz à conclusão de que estava nele residindo à época da notificação, sendo de bom alvitre registrar, aliás, que o endereço apontado no instrumento de mandato é referente à sala 319, não à 320. Por fim, urge salientar que a notificação de ID 23525313 – p. 23 não tem o condão de afastar as conclusões ora construídas, porquanto é decorrência de nítido equívoco ante a ausência de menção ao box de garagem nas notificações anteriores, sendo posterior, inclusive, ao prazo para purga da mora referente à sala (ID 23525313 – p. 22). Mostra-se inválida, portanto, a intimação por edital efetivada, visto tratar-se de medida excepcional e subsidiária, o que, por conseguinte, inquina o procedimento executivo extrajudicial de consolidação da propriedade e eventuais atos subsequentes de nulidade (ID 25108184). Assim, infirmar tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a decisão combatida encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DECISÃO SURPRESA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA FIDUCIANTE PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A INTIMAÇÃO PESSOAL. INVALIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL E DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO MONTANTE FIXADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. .... 6. A intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor. 7. A intimação pessoal, por sua vez, pode ser realizada de 3 maneiras: i) por solicitação do Oficial de Registro de Imóveis; ii) por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la; ou iii) pelo correio, com aviso de recebimento, sendo essa a melhor interpretação da norma contida no art. 26, § 3o, da Lei 9.514/97. 8. Na espécie, tem-se que o credor fiduciário sequer tentou promover a intimação pessoal da recorrida por meio dos correios, com aviso de recebimento, passando diretamente, após três tentativas de intimação pessoal pelo oficial cartorário, a promover a intimação por edital da mesma. 9. Ademais, a intimação por edital, nos termos do art. 26, § 4o, da Lei 9.514/97, por ser medida extrema, exige que o fiduciante, seu representante legal ou procurador encontre-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o que não se confunde com a hipótese dos autos em que, realizadas as tentativas de intimação, não foi o oficial do Cartório recebido pela recorrida - por alegados motivos de doença e locomoção em cadeira de rodas -, mas confirmado, pelo funcionário que trabalha no edifício, que a mesma residia no local diligenciado. 10. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1906475/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 20/5/2021) (g.n). Determino que todas as publicações e intimação sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FRANCISCO CARLOS CAROBA, OAB/DF 3.945. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023